Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. VÍCIOS OCULTOS NA OBRA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ARTIGO 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. FALHA DA CONSTRUTORA. FALTA DE MANUTENÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CULPA RECÍPROCA DA CONSTRUTORA E DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.